Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600786-16.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DISTINTOS.
AUSÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
NA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 17 DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional em razão do repasse de recursos do FEFC a candidatos não coligados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44852308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos da chapa majoritária para candidatos em
eleição proporcional, e a consequente determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa conferir publicidade aos gastos de campanha e fiscalizar a aplicação
de recursos, prevenindo práticas ilícitas.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não
pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário.
5. O repasse de recursos do FEFC a candidatos não coligados de partidos diversos daquele de origem da
receita configura irregularidade grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada.
6. A decisão do STF na ADI 7214 declarou constitucional a regra que proíbe o repasse de verbas do fundo
partidário e do fundo especial de financiamento de campanha entre partidos ou candidatos não pertencentes
à mesma coligação ou não coligados.
7. O recolhimento do valor repassado ao Tesouro Nacional deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos da chapa majoritária para candidatos em eleição proporcional. 2. A vedação
ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados nas eleições proporcionais decorre da
Constituição Federal e da interpret

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600786-16.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600786-
16.2024.6.16.0061, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos
Requerentes: Eleição 2024 Jair Milani Prefeito e Eleição 2024 Ricardo Augusto Grassano Vice-
Prefeito relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, §1º no valor de R$ 15.271,00 (quinze
mil duzentos e setenta e um reais), referentes às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha-FEFC, realizadas em desacordo com o disposto no art. 17, §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da decisão,
com a necessária comprovação nos autos. (Prestação de contas eleitorais final do requerente
Eleição 2024 Jair Milani Prefeito e Eleição 2024 Ricardo Augusto Grassano Vice-Prefeito que
concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito PELO Partido Liberal no município de Arapongas,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que,
houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC entre
partidos distinto. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852308
24/02/2026
21:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44852308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.987

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600786-
16.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JAIR MILANI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS
DO
FEFC.
PARTIDOS
DISTINTOS.
AUSÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
NA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 17 DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional em razão do repasse de recursos do FEFC a candidatos não coligados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44852308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos da chapa majoritária para candidatos em
eleição proporcional, e a consequente determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa conferir publicidade aos gastos de campanha e fiscalizar a aplicação
de recursos, prevenindo práticas ilícitas.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não
pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário.
5. O repasse de recursos do FEFC a candidatos não coligados de partidos diversos daquele de origem da
receita configura irregularidade grave, caracterizando o recebimento de recursos de fonte vedada.
6. A decisão do STF na ADI 7214 declarou constitucional a regra que proíbe o repasse de verbas do fundo
partidário e do fundo especial de financiamento de campanha entre partidos ou candidatos não pertencentes
à mesma coligação ou não coligados.
7. O recolhimento do valor repassado ao Tesouro Nacional deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos da chapa majoritária para candidatos em eleição proporcional. 2. A vedação
ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados nas eleições proporcionais decorre da
Constituição Federal e da interpretação conferida pelo STF na ADI 7214.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TRE-PR, RE nº 060029657, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicado 14/10/2025; TRE-PR, RE nº 060078147, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado
01/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44852308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a prefeito Jair Milani e o
candidato a vice-prefeito Ricardo Augusto Grassano na circunscrição de Arapongas/PR nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44681620), ao fundamento de repasse
de recursos do FEFC entre partidos distintos da chapa majoritária, com determinação de
recolhimento de R$ 15.271,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44681629), aduzindo, em síntese, que: (i) a aplicação
literal da Resolução TSE n° 23.607/2019, sem a devida análise do contexto fático e da relevância
material da irregularidade, contraria os princípios que regem a Justiça Eleitoral; (ii) a
irregularidade representa menos do que 2% do total de recursos de R$ 889.110,71; (iii) a doação
estimável foi declarada, registrada e analisada com transparência, demonstrando boa-fé e
comprometimento com a lisura da prestação de contas; (iv) a jurisprudência não tem sido
uniforme quanto a imposição automática de devolução ao Tesouro Nacional, especialmente
quando ausente má-fé e os valores são irrisórios em relação à totalidade; (v) a sanção
desconsidera o contexto político-eleitoral da coligação, a ausência de prejuízo à fiscalização e o
baixo valor envolvido na prestação de contas. Pede, ao final, o provimento do recurso para
afastar a determinação de devolução do valor de R$ 15.271,00 ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44709356).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em 04/08/2025 (id.
44681627) e as razões do recurso foram protocoladas em 07/08/2025 (id. 44681629).
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.

Num. 44852308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
No caso em questão, as contas foram aprovadas com ressalvas em face da identificação de uma
única inconsistência, que será analisada a seguir:
a) repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos da chapa majoritária para
candidatos em eleição proporcional
Extrai-se da sentença (id. 44681620):
Em parecer conclusivo, o setor técnico apontou que, depois de atendidas as diligências,
remanesceram impropriedades nas contas apresentadas mas que não maculam seu conteúdo,
tendo apresentado manifestação pela aprovação das contas com ressalvas e a devolução do
valor de R$ 15.271,00 referente a repasse de recursos estimáveis em dinheiro a candidatos de
outros partidos,contrariando a legislação eleitoral.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no
pleito majoritário, nos termos do art. 17, 2º e §2º-A
Analisando a prestação de contas verifica-se que houve a doação estimável em dinheiro de R$
15.271,00, oriunda de recursos do FEFC, realizada pelo candidato da majoritária a candidatos
da proporcional filiados dos Partidos MDB, PMB e Pode, partidos diversos dos candidatos da
majoritária.
A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC por candidatos
à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos
partidos políticos.
Nesse sentido :
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATO À ELEIÇÃO MAJORITÁRIA PARA CANDIDATOS À ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. PARTIDOS DISTINTOS. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E ATIVAS. OMISSÃO DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso eleitoral interposto
por candidatos não eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito contra sentença que aprovou
com ressalvas as contas de campanha para a eleição de 2024 e determinou a devolução de R$
159.658,08 ao Tesouro Nacional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO II.I. Verificar se há
irregularidade na doação estimável em dinheiro, proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha -FEFC, realizada por candidato à eleição majoritária para
candidatos à eleição proporcional filiados a partidos diversos. II.II. Verificar se há omissão de
despesa devido à existência de notas fiscais ativas não informadas na prestação de contas. III.
RAZÕES DE DECIDIR III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que
coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A. III.II. A jurisprudência do TSE
e do TRE-PR assentam que a única possibilidade de transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos por candidatos a cargos majoritários
para candidatos a cargos proporcionais reserva-se à hipótese de pertencerem aos mesmos

Num. 44852308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
partidos políticos. III.III. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, realizadas em desacordo com o disposto no art. 17, §2º e
§2º-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa
disposição do art. 17, §9º, da mencionada resolução. III.IV. A legislação eleitoral impõe a
comprovação de cancelamento das notas fiscais lançadas equivocadamente, pois a emissão do
documento fiscal gera presunção da existência de despesa. III.V. A existência de notas fiscais
ativas e não declaradas implica a utilização de recursos de origem não identificada, porque os
recursos despendidos não transitaram regularmente pela conta bancária, sendo devido o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.VI. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
perfaz o montante de R$ 159.658,08, correspondente a 11,38% da movimentação financeira de
campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte, para aprovação com ressalva. III.VII. Uma vez que a sentença recorrida aprovou
as contas com ressalva, não é possível, neste momento processual, impor a desaprovação,
diante do princípio non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica dos
recorrentes em decorrência de recurso interposto exclusivamente. IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalva as contas
de campanha dos recorrentes e determinou a devolução de R$ 159.658,08 ao Tesouro Nacional.
V. TESES DE JULGAMENTO V.I. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição majoritária, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. V.II. A omissão de despesa comprovada por nota fiscal ativa
e válida não declarada na prestação de contas configura a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional. VI.
JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS VI.I. Jurisprudência: TSE, Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024 TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023 TREPR, RECURSO ELEITORAL
nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
03/07/2025 TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024 TREPR, RECURSO ELEITORAL nº060035897,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025
TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024 V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §1º, §2º, §2º-A e §9º, e art. 53, I, &ldquo;g&rdquo;;
Emenda Constitucional nº 97/2017; CF/1988, art. 17, §1º. RECURSO ELEITORAL nº060033724,
Acórdão, Relator(a) Des. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE,
18/07/2025.
Portanto, é irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC entre partidos distinto coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando irregularidade e enseja o recolhimento do valor ao Tesouro nacional,
por expressa disposição do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade concluo, pela
aprovação das contas, com ressalvas, em razão que foram constatadas irregularidades e
inconsistências que não comprometem a sua confiabilidade, com a devolução acima apontado

Num. 44852308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
ao Tesouro Nacional.
Em sua manifestação (id. 44681611), o candidato alegou que: "A doação estimável foi declarada,
registrada e analisada com transparência, o que demonstra boa-fé e comprometimento com a
lisura da prestação de contas".
O recurso não merece prosperar.
Neste caso, foram doados R$ 15.271,00 em recursos oriundos do FEFC, que foram repassados
pelo PL e pelo Avante à campanha majoritária, sendo posteriormente repassados para os
candidatos da proporcional dos partidos MDB, PMB e Pode, partidos diversos ao de origem dos
recursos.
O art. 17 da Resolução TSE n° 23.607/19 dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não coligados.
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
É evidente que existe uma vedação expressa quanto à doação ou repasse do Fundo Eleitoral
para candidatos ou partidos que não pertencem à mesma coligação.
Portanto, a transparência no registro da doação não autoriza uma prática que a lei proíbe
expressamente e a demonstração de boa-fé não é suficiente para sanar a irregularidade ou
dispensar o recolhimento dos valores ao Tesouro.
Os julgados deste Tribunal seguem nesse mesmo sentido:
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados nas eleições
proporcionais decorre da Constituição Federal e da interpretação conferida pelo STF, sendo
irregular o repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não coligados, ainda que
coligados na eleição majoritária.
[TRE-PR, REI nº 060029657, rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,Publicado 14/10/2025, não
destacado no original]

[...]
5. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não coligados nas eleições
proporcionais é expressamente vedado pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 44852308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
6. A pretensão de valer–se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
7. A irregularidade não é superada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que representa percentual superior a 10% do valor total da movimentação financeira
recebida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) oriundo de um partido para candidatos em eleições proporcionais filiados
a partido distinto, ainda que estejam coligados na eleição majoritária, o que configura
irregularidade e, a depender da extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.
[TRE-PR, REI nº 060078147, rel. Des. Jose Rodrigo Sade,Publicado 01/09/2025, não
destacado no original]
No que tange à invocação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que a
jurisprudência se firmou no sentido de sua associação ao dimensionamento da sanção aplicável
nos casos em que identificadas irregularidades, mas não para o seu afastamento.
Justamente por isso é que o juízo de origem, ao identificar o baixo impacto da infração no
contexto das contas, aprovou-as com ressalvas e não as desaprovou.
Todavia, os recursos do FEFC são de origem pública e, por esse motivo, é defeso ao magistrado
abrir mão da sua devolução ao erário nos casos em que identificada a violação das normas que
regem a sua aplicação nas eleições.
Em consequência, a determinação de recolhimento do valor irregularmente repassado, de R$
15.271,00 ao Tesouro Nacional, deve ser mantido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600786-
16.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES:
JAIR
MILANI,
RICARDO
AUGUSTO
GRASSANO
-
Advogados

Num. 44852308 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421215634600000043788632
Número do documento: 26022421215634600000043788632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:06:16
dos RECORRENTES: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026